Tribunal: STF
Processo: RMS 22186
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Sindicato. 3.
 Alegado deferimento
de pedido de registro sem a observância do princípio da unicidade
 sindical e da Instrução
Normativa nº 9/90, do Ministério do Trabalho. 4. Caráter controvertido
 dos fatos. 5. O
mandado de segurança não se mostra instrumento hábil para solver
 questões que
necessitam de dilação probatória. 6. Recurso desprovido.